Tribunal: TJMT
Processo: 1033020-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033020-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (AGRAVANTE), VITOR HUGO ALMEIDA SERAFIM - CPF: 060.821.681-00 (AGRAVADO), BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 23.871.782/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

QUE
NÃO
CONFIGURA
RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA DO FORNECEDOR PELO PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
ART. 95 DO CPC.

REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DE CUSTOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que impôs
às
rés o custeio integral dos honorários periciais, sob fundamento de inversão do ônus da prova
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão
é
se a inversão do ônus da prova implica a obrigação do fornecedor de adiantar integralmente os honorários periciais,
ou se deve prevalecer o rateio, ainda que o consumidor seja beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova

não transfere à parte contrária a
obrigação de custear a perícia
solicitada pelo consumido
r.

4. Sendo a perícia médica requerida por ambas
as
partes, aplica-se o art. 95, §3º, II, do CPC, que atribui ao autor o pagamento dos honorários respectivos, salvo se beneficiário da justiça gratuita, caso em que o encargo recai sobre o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento provido

Tese de julgamento:
“
1. A inversão do ônus da prova não implica transferência automática da responsabilidade pelo custeio da perícia ao fornecedor.
2
. Se a prova pericial for requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados, cabendo ao Estado custear a quota-parte do be
neficiário da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV;
CDC, art.
6º, VIII; CPC, art. 95 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.537.179/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª T., j. 01.06.2020; TJMT, N.U. 1008779-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GS Comércio de Motos LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Pedidos Indenizatórios (nº 1000221-53.2024.8.11.0030), ajuizada por Vitor Hugo Almeida Serafim
.

A decisão agravada, ao deferir a produção de prova pericial para apurar a origem dos defeitos em uma motocicleta, determinou que o custeio integral dos honorários do perito fosse arcado pelas rés (a Agravante e a fabricante BMW), na proporção de 50% para cada, fundamentando a medida na inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta, em síntese, que a perícia foi requerida por ambas as partes e, portanto, os honorários devem ser rateados.
Alega
que a inversão do ônus da prova não implica obrigação do fornecedor de custear integralmente a perícia. Argumenta que, sendo o autor beneficiário
da justiça gratuita, sua cota deve ser suportada pelo Estado. Por fim, adverte que a imposição do custeio integral acarreta risco de cerceamento de defesa, diante da possível perda da prova.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o rateio proporcional dos honorários periciais entre todos que requereram a prova.

E
feito suspensivo deferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à definição de quem deve adiantar os honorários periciais em relação de consumo, diante da inversão do ônus da prova, com perícia requerida por ambas às partes e consumidor beneficiário da justiça gratuita.

A Agravante se insurge contra a decisão que lhe impôs, solidariamente com a outra ré, o custeio integral da prova técnica.

O Juízo fundamentou sua decisão na inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor. De fato, a inversão do ônus probatório é um direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, aplicável quando suas alegações são verossímeis ou quando sua hipossuficiência técnica é manifesta.

Contudo, a inversão do ônus da prova não impõe ao fornecedor o custeio da perícia requerida pelo consumidor, competindo à parte que a requereu arcar com os honorários periciais.

Nesse sentido:

“[...] A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. [...] (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1537179 RS 2015/0137511-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020).”

A regra para o adiantamento dos honorários periciais está claramente disposta no art. 95 do CPC, que estabelece:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
.

No caso em análise, tanto o autor quanto as rés requereram a produção de prova pericial para elucidar a origem do defeito na motocicleta. Aplicável, portanto, a regra geral do rateio dos custos.

Quanto
a
condição do autor como beneficiário da justiça gratuita. A gratuidade de justiça isenta o beneficiário do pagamento das despesas processuais, mas não transfere essa obrigação à parte contrária. Para essa hipótese, o próprio CPC apresenta a solução em seu art. 95, § 3º:

§ 3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -

custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -

paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes que requereram a prova, cabendo ao Estado suportar a cota-parte do autor, em razão da gratuidade da justiça.

Para ilustrar:

“[...] Se a perícia médica foi requerida por ambas as partes, aplica-se ao caso o art. 95, §3º, inciso II, do CPC que impõe ao autor os honorários respectivos, salvo se for
beneficiário da justiça gratuita
, hipótese em que é dever do Estado arcar com esse custo. (N.U 1008779-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).”

Diante do exposto,
em consonância com a liminar anteriormente deferida,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes que requereram a prova, devendo a cota-parte
do autor ser
custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025